Tribunal: TRF3
Processo: 5001858-48.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
383/775)

5001858-48.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001858-48.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: T.G. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO RUBENS MOREGOLA E SILVA - SP178208-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO PINTO RICA - SP144957-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANSELMO OLIVEIRA DE PAULA - SP302128-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO POR PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FORMA EXIGIDA POR NORMA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por T.G. Logística e Transportes Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento na deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta ter efetuado o pagamento do preparo recursal no mesmo dia da interposição do recurso, mediante Pix, afirmando que a exigência de apresentação de comprovante específico emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional configuraria formalismo excessivo, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito.

A parte agravada apresentou manifestação nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação válida e tempestiva do recolhimento do preparo recursal; e (ii) se a ausência de juntada do comprovante exigido pela regulamentação administrativa do tribunal, mesmo após intimação para regularização, impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a agravante foi intimada para, no prazo de cinco dias, apresentar comprovante de pagamento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme exigido pelo art. 2o, §2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017, com redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025.

Os documentos inicialmente juntados aos autos não demonstravam a efetiva quitação das custas, pois continham a informação de que o pagamento estava “aguardando realização”.

Mesmo após a intimação para regularização do preparo, a agravante limitou-se a reiterar que o pagamento teria sido efetuado tempestivamente, sem apresentar o comprovante exigido pela norma administrativa aplicável.

O documento apto à comprovação do recolhimento somente foi juntado após a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, quando já esgotado o prazo concedido para a regularização.

A decisão destacou que, para fins de admissibilidade recursal, não basta o recolhimento tempestivo das custas, sendo igualmente necessária a comprovação nos autos, em conformidade com a regulamentação vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a deserção do recurso quando a parte, mesmo intimada para regularizar o preparo, deixa de efetuar ou comprovar adequadamente o recolhimento no prazo fixado.

A observância das regras relativas ao preparo recursal constitui pressuposto de admissibilidade do recurso e não admite flexibilização indevida com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento de mérito.

Inexistindo fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: (i) A comprovação do preparo recursal deve observar a forma estabelecida pela regulamentação administrativa do tribunal. (ii) É deserto o recurso quando a parte, intimada para regularizar o preparo, deixa de apresentar no prazo o comprovante exigido para demonstrar o recolhimento das custas. (iii) A juntada tardia do comprovante de pagamento, após a decisão que não conheceu do recurso, não afasta a deserção.

Legislação relevante citada: art. 932, III, do Código de Processo Civil; art. 2o, §2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017 do TRF3, com redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2030251/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001858-48.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: T.G. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO RUBENS MOREGOLA E SILVA - SP178208-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO PINTO RICA - SP144957-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANSELMO OLIVEIRA DE PAULA - SP302128-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo interno interposto por T.G. Logística e Transportes Ltda. contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, com fundamento na deserção.

Sustenta a parte agravante ter realizado corretamente o recolhimento das custas, nos termos da Resolução PRES n. 138/2017, conforme comprovantes juntados aos autos.

Afirma que “pagamento foi realizado no dia da interposição do recurso, e o comprovante foi juntado tempestivamente. A exigência de um tipo específico de comprovante (Tesouro Nacional) não pode anular um pagamento já efetivado e demonstrado, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito.” (ID 356460563, p. 4).

Intimada nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, a parte agravada se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Insurge-se a agravante contra a decisão que declarou a deserção, em razão do não recolhimento adequado das custas, mesmo após a intimação da recorrente para fazê-lo.

Consoante consignado na decisão agravada, por meio do despacho de 5/2/2026 (ID 353328989), determinou-se a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse a juntada do comprovante de pagamento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do art. 2o, § 2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017, com a redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025, tendo em vista que os documentos acostados no ID 353067535 não se mostraram aptos a comprovar o recolhimento do preparo.

Todavia, não houve a regularização determinada, operando-se a preclusão, razão pela qual foi declarada a deserção.

Registre-se, por oportuno, que, com as alterações introduzidas pela Resolução PRES-TRF3 n. 790/2025, admite-se o pagamento das custas por meio de Pix ou cartão de crédito; contudo, a comprovação do recolhimento deve observar a forma prevista no inciso III do § 2o do art. 2o da referida norma, in verbis:

“Art. 2.o O recolhimento das custas, preços e despesas será feito mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (CEF), ou mediante Pix ou cartão de crédito, em qualquer instituição financeira. (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

§1o Na hipótese de pagamento via GRU, não existindo agência da CEF no local, o recolhimento poderá ser feito no Banco do Brasil, observando-se os códigos específicos mencionados na tabela do Anexo II. (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

§2o Serão aceitos, mediante juntada, os seguintes recolhimentos: (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

I- por GRU autenticada; (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

II- por GRU, acompanhada do comprovante de caixa eletrônico ou de pagamento via internet; (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

III- por Pix ou cartão de crédito, acompanhados do comprovante da Secretaria do Tesouro Nacional. (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)”

Conforme já consignado, os documentos acostados no ID 353067535 não se prestam a comprovar o recolhimento do preparo na forma exigida pela regulamentação vigente, uma vez que registram a informação “aguardando realização do pagamento”, o que evidencia a ausência de quitação

Da mesma forma, após o despacho de ID 353328989 para que promovesse a regularização do preparo, a agravante apenas peticionou nos autos, afirmando que “o preparo do presente agravo foi devida e tempestivamente recolhido (na modalidade pix) em 29/01/2026, bem como juntado aos autos, conforme faz prova a petição e respectivo anexo – IDs 353067534 e 353067535 de 03/02/2026” (ID 354089364), não tendo sido juntado o comprovante exigido pela Resolução PRES n. 138/2017, com a redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025, o qual somente foi acostado aos autos após a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, quando já esgotado o prazo assinalado no despacho. Nos termos da legislação vigente, não basta o recolhimento tempestivo das custas, mas, também, sua comprovação, com a juntada nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO FALTA DE EFETIVAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO FIXADO PELO RELATOR.

1. De acordo com o §2o do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

2. É deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015).

Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 2030251/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 16/6/2025, DJEN 23/6/2025, grifos nossos)

Saliente-se, por fim, que não há se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, porquanto as regras atinentes ao preparo recursal dizem respeito aos pressupostos de admissibilidade do recurso e não podem ser indevidamente flexibilizadas, sob pena de prejuízo à parte contrária e à própria segurança jurídica.

Considerando-se que no presente agravo interno, não foram apresentados fundamentos capazes de alterar a decisão impugnada, mantenho o posicionamento adotado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO POR PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FORMA EXIGIDA POR NORMA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por T.G. Logística e Transportes Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento na deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta ter efetuado o pagamento do preparo recursal no mesmo dia da interposição do recurso, mediante Pix, afirmando que a exigência de apresentação de comprovante específico emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional configuraria formalismo excessivo, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito.

A parte agravada apresentou manifestação nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação válida e tempestiva do recolhimento do preparo recursal; e (ii) se a ausência de juntada do comprovante exigido pela regulamentação administrativa do tribunal, mesmo após intimação para regularização, impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a agravante foi intimada para, no prazo de cinco dias, apresentar comprovante de pagamento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme exigido pelo art. 2o, §2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017, com redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025.

Os documentos inicialmente juntados aos autos não demonstravam a efetiva quitação das custas, pois continham a informação de que o pagamento estava “aguardando realização”.

Mesmo após a intimação para regularização do preparo, a agravante limitou-se a reiterar que o pagamento teria sido efetuado tempestivamente, sem apresentar o comprovante exigido pela norma administrativa aplicável.

O documento apto à comprovação do recolhimento somente foi juntado após a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, quando já esgotado o prazo concedido para a regularização.

A decisão destacou que, para fins de admissibilidade recursal, não basta o recolhimento tempestivo das custas, sendo igualmente necessária a comprovação nos autos, em conformidade com a regulamentação vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a deserção do recurso quando a parte, mesmo intimada para regularizar o preparo, deixa de efetuar ou comprovar adequadamente o recolhimento no prazo fixado.

A observância das regras relativas ao preparo recursal constitui pressuposto de admissibilidade do recurso e não admite flexibilização indevida com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento de mérito.

Inexistindo fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: (i) A comprovação do preparo recursal deve observar a forma estabelecida pela regulamentação administrativa do tribunal. (ii) É deserto o recurso quando a parte, intimada para regularizar o preparo, deixa de apresentar no prazo o comprovante exigido para demonstrar o recolhimento das custas. (iii) A juntada tardia do comprovante de pagamento, após a decisão que não conheceu do recurso, não afasta a deserção.

Legislação relevante citada: art. 932, III, do Código de Processo Civil; art. 2o, §2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017 do TRF3, com redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2030251/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão